Tribunal: STF
Processo: Rcl 88191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Goiás, que “afrontou a autoridade de decisões deste Supremo Tribunal Federal e violou garantias constitucionais fundamentais”.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    Os Reclamantes ajuizaram Queixa-Crime (mov. 5), em 16 de julho de 2024, contra os beneficiários, imputando-lhes a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 



    A ação originou-se de acusações de crime de furto de gado que os beneficiários fizeram contra os Reclamantes, o que levou à instauração de inquérito policial em 24 de abril de 2023. 



    A sentença proferida no Juizado Especial Criminal da Comarca de Posse (GO) (mov. 79), a magistrada de primeiro grau, acolhendo parecer do Ministério Público (mov. 76), declarou extinta a punibilidade dos querelados. Fundamentou-se no instituto da decadência do direito de queixa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, por considerar que, o prazo de 6 (seis) meses, previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, iniciou-se em 24 de abril de 2023, data do conhecimento da autoria, e findou muito antes do ajuizamento da ação. 



    Inconformados, os Reclamantes interpuseram Recurso de Apelação (mov. 82), com fundamento no artigo 82 da Lei nº 9.099/95. Sustentaram, em síntese, que o marco inicial do prazo decadencial não seria a data da instauração do inquérito, momento de mera suspeita, mas a data da conclusão do procedimento investigatório, em 23 de abril de 2024, quando obtiveram a certeza jurídica sobre a autoria da falsa imputação. Assim, a queixa-crime, proposta em 16 de julho de 2024, seria tempestiva.



    O recurso foi recebido pelo juízo de origem (mov. 84) e, após a apresentação de contrarrazões pelos querelados (mov. 87) e parecer do Ministério Público em segundo grau (mov. 94), os autos foram remetidos à 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. 



    Ocorre que a referida Turma Recursal, por meio do acórdão ora reclamado (mov. 115), proferido pelo Relator, Juiz Luís Flávio Cunha Navarro, sequer analisou o mérito do apelo. A decisão, de forma unânime, julgou o recurso deserto e dele não conheceu, sob o fundamento da ausência de recolhimento do preparo recursal. 



    [...]



    Ao impor uma óbice de natureza puramente financeira ao exercício do direito de recorrer em matéria criminal, a autoridade reclamada violou frontalmente garantias constitucionais e a autoridade de decisões desta Suprema Corte, o que justifica o manejo da presente Reclamação.



    [...]



    No julgamento do Habeas Corpus (HC) 75.121, embora tratando de outro tema, a Corte reafirmou a importância de não se criarem embaraços indevidos ao direito de defesa. 



    Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás e determinar que outra decisão seja proferida, com a análise do mérito do Recurso de Apelação”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    A presente reclamação é incabível.



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que o parâmetro indicado na petição inicial não serve ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se refere a processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.



    3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente